Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido, com fundamento nos artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal. Consta nos autos que a pena imposta foi integralmente cumprida, tendo a execução penal sido extinta há mais de 2 (dois) anos, com trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da reabilitação criminal ao recorrido, conforme os artigos 94 do Código Penal e 746 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reabilitação criminal pode ser concedida ao condenado cuja pena foi extinta por qualquer motivo, desde que tenham decorrido ao menos dois anos e que o interessado cumpra os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 94 do Código Penal.

4. Se os documentos anexados aos autos comprovam que o recorrido atende aos requisitos exigidos pelo artigo 94, incisos I, II e III, do Código Penal, quais sejam: (i) bom comportamento; (ii) ressarcimento do dano quando cabível; e, (iii) estabelecimento de meio honesto de vida, ele tem direito à reabilitação.

5. Constatado o integral cumprimento da pena e a inexistência de registros de novas infrações, verifica-se o atendimento dos pressupostos legais para a reabilitação criminal, o que justifica a confirmação da sentença.

IV. DISPOSITIVO.

6. Remessa necessária conhecida e não provida.